Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716366-13.2024.8.07.0018 RECORRENTES: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA SIQUEIRA, NEIRIVALDO JOSÉ DA SILVA, ELIENE BIZERRA DA SILVA, RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.190/2013. AUMENTO REMUNERATÓRIO. TERCEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. COBRANÇA. VALORES RETROATIVOS. ANOS DE 2015 E SEGUINTES. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO RE 905.357 ED/RR (TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL). ART. 169, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGIBILIDADE. PRETENSÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) RESTRIÇÃO À REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITO DE CARÁTER AMPLO. QUALQUER AUMENTO DE REMUNERAÇÃO OU PERCEPÇÃO DE VANTAGEM. REAJUSTE. INCLUSÃO. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PARCELA IMPLEMENTADA PARA O ANO DE 2022. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO ESPECÍFICA. IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SÚMULA VINCULANTE 37. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento do RE 905.357 ED/RR, pelo Supremo Tribunal Federal, deu origem ao Tema 864 da repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Sua ementa refere ainda que “Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual”. 2. O art. 169, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal - CF aponta expressamente a necessidade de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e inclusão na Lei Orçamentária Anual - LOA de vantagem ou acréscimo remuneratórios, a qualquer título, para os servidores públicos: “A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de economia mista”. 3. A pretensão de reajuste salarial, sem a devida dotação orçamentária, esbarra necessariamente na tese fixada no Tema 864. Os pedidos iniciais pretendem obter aumento remuneratório (terceira parcela de implementação prevista nas tabelas de vencimentos), que não foi incluído nas leis orçamentárias. 4. A distinção do Tema 864 da repercussão geral não deve ser acolhida, pois o termo “revisão geral anual” foi aplicado em sentido amplo: incluiu não apenas as revisões remuneratórias ou atualizações para recuperação ou manutenção do poder aquisitivo, mas qualquer aumento, vantagem e reajustes para servidores públicos. Essas vantagens também caracterizam revisão, que ocorre, anualmente, por meio das leis orçamentárias, que tem validade de um ano, nos termos da Lei 4.320/64, conforme inteiro teor do julgamento do RE no 905.357 ED/RR. Precedentes deste Tribunal. 5. Não basta a mera previsão em lei que prevê o aumento de vencimentos, ainda que de forma escalonada. A sua implementação não decorre desse único diploma: depende da atividade e iniciativa também do Poder Executivo, competente para propor os projetos de lei para formar o orçamento anual e, além disso, de aprovação desses projetos pelo Poder Legislativo. 6. Sem a previsão de dotações orçamentárias específicas, não é possível ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo, que optou por não efetivar a reestruturação da carreira por mais de seis anos. 7. A aplicação retroativa do reajuste implementado também implica violação ao princípio da separação dos poderes e, indiretamente, à Súmula Vinculante 37 ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"). 8. Recurso conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). 2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). 3. O acórdão recorrido tem como objeto central a aplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (RE 905.357/RR) e analisa expressamente as razões pelas quais não deve ser afastado. Ademais, a Súmula Vinculante 37 foi aplicada ao caso, com a exposição dos fundamentos que justificam sua incidência 4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Multa aplicada. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que não restou demonstrado o intuito protelatório dos embargos de declaração; c) artigos 17, 19, § 1o, inciso IV, e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, sustentando que a mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária, sem comprovação, não é suficiente para afastar a obrigatoriedade da implementação do reajuste salarial. Acrescenta, nesse ponto, que a própria Lei Distrital 4.895/2012 (LDO-DF para o exercício fiscal de 2013) definiu autorização específica para o reajuste de vencimentos/remuneração dos servidores públicos distritais. Defende o direito ao recebimento dos valores retroativos, conforme pleiteado na exordial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à apontada ofensa aos artigos 17, 19, § 1o, inciso IV, e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, e 1.026, § 2o, do CPC, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Em síntese, não basta a mera previsão em lei que prevê o aumento de vencimentos, ainda que de forma escalonada. A sua implementação não decorre desse único diploma: depende da atividade e iniciativa também do Poder Executivo, competente para propor os projetos de lei para formar o orçamento anual e, além disso, de aprovação desses projetos pelo Poder Legislativo. Finalmente, ressalte-se que, apesar do implemento do reajuste pleiteado em abril de 2022, tais verbas foram previstas para a implementação da terceira parcela remuneratória para toda a categoria. Tal dotação foi direcionada especificamente para o pagamento de todos os servidores da carreira, mas não está direcionada ao pagamento de verbas decorrentes de decisões judiciais. Sem a previsão de dotações orçamentárias específicas, não é possível ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo, que optou por não efetivar a reestruturação da carreira por mais de seis anos. A aplicação retroativa do reajuste implementado também implica violação ao princípio da separação dos poderes e, indiretamente, ao enunciado da Súmula Vinculante 37 ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.") (ID 72897966). A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno os embargantes ao pagamento de multa no patamar de 0,5% sobre o valor atualizado da causa (ID 74979062). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016